Tribunal: TJSP
Processo: 1502337-92.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Tráfico de drogas – Condenação acertada – Figura de "olheiro do tráfico" que não se confunde com a de mero colaborador – Atuação direta no comércio nefasto - Precedentes – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Agravante da reincidência confirmada – Pena anterior extinta pouco mais de 4 anos antes dos fatos aqui apurados – Prazo depurador não atingido – Integral

Ementa:
Tráfico de drogas – Condenação acertada – Figura de "olheiro do tráfico" que não se confunde com a de mero colaborador – Atuação direta no comércio nefasto - Precedentes – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Agravante da reincidência confirmada – Pena anterior extinta pouco mais de 4 anos antes dos fatos aqui apurados – Prazo depurador não atingido – Integral compensação com a atenuante da confissão – Figura privilegiada inaplicável devido à vida pregressa do apelante a recomendar, também, a manutenção do regime inicial fechado – Pena de multa que deve ser definida a partir dos mesmos critérios definidores da pena carcerária – Redução necessária - Recurso provido em parte.